Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A sistemática adotada pelo novo Código de Processo Civil, a teor do art. 99, § 2o, do mencionado diploma, sinaliza a obrigatoriedade de fundamentação em relação à gratuidade de justiça pleiteada apenas nos casos de indeferimento do pedido, hipótese em que o juiz deve apontar os motivos pelos quais não considerou atendidos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
2. Se o Juízo a quo deferiu o benefício aos postulantes sem tecer maiores considerações sobre o assunto, o fez porque considerou que os documentos acostados aos autos, após determinação judicial para tanto, se mostraram suficientes à comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade, motivo pelo qual resta afastada a preliminar de ausência de fundamentação da sentença.
3. Para que a união estável seja reconhecida como entidade familiar, é necessário que seja caracterizada, de forma inequívoca, como uma convivência contínua, duradoura e pública, com o objetivo de constituição de família.
4. Demonstrado, mediante provas documentais e testemunhais, que a convivência entre a autora e o falecido carecia de caráter público e do intuito de constituir um núcleo familiar, tratando-se, na realidade, de relação de amizade, carinho e confiança, decorrente de vínculos profissionais, visto que a demandante atuava na condição de cuidadora e doméstica, inviável o reconhecimento da união estável, impondo-se, assim, a manutenção da sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.